Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718256-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: PAULO MIRANDA RODRIGUES APELANTE: INDCAR BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA APELADO: PAULO MIRANDA RODRIGUES, INDCAR BUSINESS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA DESPACHO Como questão prévia, a empresa apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ) do último exercício, além de extratos bancários, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício, além de outros documentos que comprovem a hipossuficiência ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora